Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-58.2021.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000766-58.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MURILLO AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 063.884.161-52 (APELANTE), GELCIONE CARLOS DA SILVA FERREIRA - CPF: 060.682.321-23 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUNARA CASTANHEIRA PINTO - CPF: 055.702.571-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYK WILLY OLIVEIRA MATOS - CPF: 024.548.041-23 (ASSISTENTE), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ASSISTENTE), CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 807.354.361-34 (ASSISTENTE), SUYANE LANUCY CASTANHEIRA COELHO PINTO - CPF: 008.041.361-73 (ASSISTENTE), VITORIA LIMA FERNANDES - CPF: 089.758.861-40 (ASSISTENTE), LUCAS ANDRADE MENDES - CPF: 018.646.761-32 (ASSISTENTE), A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), O ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000766-58.2021.8.11.0021

APELANTE: MURILLO AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS, SUNARA CASTANHEIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – INADMISSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DESTINAÇÃO COMERCIAL –– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – DOSIMETRIA DA PENA DO TRÁFICO – PENA-BASE –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – NATUREZA DA DROGA – PEQUENA QUANTIDADE –

FUNDAMENTO INIDÔNEO
– APLICAÇÃO DAS BENESSES DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – POSSIBILIDADE –– PRECEDENTES – FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) –
PROPORCIONALIDADE –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

As denúncias
anônimas relatando que um casal, em um veículo gol de cor verde, estaria comercializando entorpecentes, o depoimento dos policiais, a abordagem dos apelantes no
veículo com as mesmas características, a apreensão de balança de precisão, a quantia de R$ 653,00 em dinheiro e de três porções de cocaína, com peso aproximado de 69,6 gramas, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

No que tange ao crime de associação ao narcotráfico
, apesar de demonstrada a prática da traficância pelos acusados e eles serem “ficantes” ou namorados,
as provas não são claras e inequívocas no sentido de que houve estabilidade e vínculo associativo entre eles, demonstrando que eles se reuniram de forma contumaz para a prática do narcotráfico.

Embora a natureza da droga constitua, de fato, circunstância preponderante a ser sopesada na dosimetria da pena, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar apenas esse elemento para justificar a exasperação da pena-base, tendo em vista que a quantidade apreendida em poder do paciente – 69 g de cocaína – não foi expressiva.

Para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

No caso, verifica-se que a presunção de que os apelantes se dedicavam às atividades criminosas deu-se a partir da quantidade de entorpecente apreendida (69 gramas de cocaína) e da apreensão de dinheiro e balança de precisão. Todavia, tais elementos foram utilizados para a caracterização da própria traficância em si, e não se verifica nos autos nenhum outro dado concreto que possa comprovar o envolvimento dos apelantes com atividades criminosas.

Impõe-se o reconhecimento da minorante do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, quando ausente elementos aptos a aferir a dedicação à atividade delitiva pelos acusados.

Reconhecida a figura do tráfico privilegiado e
considerando o contexto fático dos autos, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (69 g de cocaína),
o percentual da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em seu grau máximo é razoável e proporcional à gravidade concreta do delito, para a efetiva prevenção e repreensão do tipo penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000766-58.2021.8.11.0021

APELANTE: MURILLO AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS, SUNARA CASTANHEIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação Penal n. 1000766-58.2021.8.11.0021, julgou procedente a denúncia e condenou:

-

Murillo Augusto de Oliveira a
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da lei n. 11.343/06, a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 35,
caput
,

da Lei 11.343/06 e a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito do art. 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material de crimes, a ser cumprido em regime inicial fechado.

- Sunara Castanheira Pinto a
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 e a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, como incursa nas sanções do art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06, em concurso material de crimes, a ser cumprido em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, ID. 184648155, sustentou insuficiência de provas para a condenação, ressaltando que na sentença foram utilizados fundamentos extraídos do caderno investigatório e não foi demonstrado nos autos a mercancia de entorpecente
.
Esclareceu que as drogas encontradas eram apenas para o uso de Murillo, que é usuário de entorpecentes e não traficante, e que Sunara não sabia que elas estavam dentro do veículo que trafegavam. Alegou ausência de provas do delito de associação para o tráfico e que o simples fato de Murilo e Sunara estarem juntos no momento em que foram abordados pela polícia militar não autoriza o reconhecimento da figura criminosa. Aduziu, ainda, que preenchem os requisitos para as benesses do tráfico privilegiado.

Requereu: a) a absolvição dos apelantes dos delitos de tráfico e associação ao tráfico; b) a aplicação da causa de diminuição de pena na fração de 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 33, § 4o da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); c) absolvição de Sunara quanto ao crime tipificado no art.12 da Lei no 10.826/2003; d) redução da pena-base ao mínimo legal; e) a conversão da prisão de Sunara, por ser mãe de filha menor de 12 (doze) anos, para a prisão domiciliar; f) a restituição de todos os bens apreendidos.

Em contrarrazões, ID. 187888189, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 194210721.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000766-58.2021.8.11.0021

APELANTE: MURILLO AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS, SUNARA CASTANHEIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição ou à aplicação das benesses do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redução da pena-base ao mínimo legal e restituição dos bens apreendidos.

Pois bem, a denúncia narrou o que se segue:

“Consta do inquérito policial que, no dia 19 de junho de 2020, pela manhã, em horário não determinado, nas proximidades do Auto Posto Martinão, nesta urbe, os denunciados traziam consigo, para fins de tráfico, substância análoga à cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Nas condições de tempo e lugar supracitadas, a Polícia Militar recebeu, através de uma denúncia anônima, a notícia de que os denunciados Murillo Augusto Oliveira Santos e Sunara Castanheira Pinto foram encontrados com substância entorpecente, capaz de causar dependência física ou psíquica, com o intuito de venda e inclusive uma balança de precisão.

Na ocasião, após a abordagem dos denunciados, foi encontrada com eles droga, na proporção de 03 (três) porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 69,465 g (sessenta e nove gramas e quatrocentos e sessenta e cinco decigramas), conforme boletim de ocorrência (pág. 7), auto de exibição e apreensão (pág. 9) e Exame de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (págs. 19/26).

No mesmo contexto, foi encontrada, em posse do denunciado, 01 (uma) balança de precisão.

Indagado ao denunciado Murillo sobre um possível porte de arma, este disse que havia escondido um revólver na residência de sua mãe.

Diante disso, os policias militares foram então até a residência da genitora do denunciado, localizada na Avenida Planalto, Bairro Universitário, nessa urbe, onde foi localizado um Revólver Taurus desmuniciado, com a numeração 1040770. Em seguida, deslocaram-se até a residência onde os denunciados residem, localizada na Rua 14, Bairro Guarujá, n° 1095, onde foi encontrada mais 01 (uma) balança de precisão.”
(
sic
, ID. 177453298)

A apelante Sunara Castanheira Pinto,
em sede policial,
“negou a autoria delitiva, afirmando que não pratica o tráfico de drogas e que não está associada a Murillo para a prática do referido delito. Afirmou que não sabia que Murillo tinha arma de fogo, e negou a posse da arma apreendida. Asseverou que não sabia da existência da droga no veículo, pois Murillo havia a buscado na hora do almoço para acompanhá-lo em uma cobrança de dívida e logo em seguida foram abordados pela polícia militar. Afirmou que o dinheiro apreendido era de Murillo e que não tinha ciência da balança de precisão. Por fim, relatou que tinha conhecimento que Murillo é usuário de drogas, e que já pensou em terminar com ele por este motivo.”
(depoimento transcrito na sentença)

Ao ser interrogada em juízo, Sunara Castanheira Pinto manifestou por seu direito constitucional de manter-se em silêncio seletivo/parcial, ratificou na integra a versão prestada em sede policial, negando novamente a autoria delitiva. Acrescentou que estava morando com Murillo, e por não darem certo, voltou para a casa de sua mãe.

O apelante Murillo Augusto de Oliveira, na fase extrajudicial, relatou
“que o veículo apreendido é da mãe de SUNARA, visto que ela havia viajado e deixado o veículo aos cuidados dela. Disse que passou na casa de Sunara e a chamou para ir até o posto Martinão receber um dinheiro, mas que na verdade foi até o local para comprar droga com um caminhoneiro. Afirmou que estava com a balança de precisão para pesar a droga que iria comprar e que a outra balança apreendida estava estragada. Negou praticar o crime de tráfico de drogas e estar associado a outras pessoas para a prática de tal crime. Disse que o dinheiro apreendido lhe pertencia e era fruto de seu trabalho e não da venda de drogas. Por fim, relatou que adquiriu a arma de fogo após se desentender com terceiros e ser ameaçado de morte, e que a guardava sem munição em cima do guarda-roupas.”
(depoimento transcrito na sentença)

Na fase judicial, Murillo Augusto de Oliveira manifestou por seu direito constitucional de manter-se em silêncio seletivo/parcial, negou o crime de tráfico de drogas, alegando ser usuário de drogas e que a balança de precisão era para pesar o entorpecente que havia comprado. Disse que era a primeira vez que estava usando o carro, pois havia o pegado para arrumar o som. Afirmou que o dinheiro apreendido era fruto de seu trabalho. Afirmou que Sunara não tinha conhecimento das drogas apreendidas.

O condutor do flagrante PM Mayk Willy Oliveira Matos narrou na fase policial:

“Que a central de atendimento (COPOM) estava recebendo informações anônimas relatando que um casal, em um veículo gol de cor verde, estariam comercializando entorpecentes nesta urbe. E no dia 19/06/2020, o COMPOM lhes informou, via rádio, que o casal que estava em um gol verde, placa EAJ-8534, estariam nas proximidades do Auto Posto Martinão, traficando drogas e em posse de um revólver. Diante das informações, saíram em diligências e foram até o Auto Posto Martinão, e se depararam com um veículo com as mesmas características citadas, saindo do pátio do posto, assim realizaram a abordagem do suspeito (Murilo) onde fora encontrado em seu bolso da frente uma balança de precisão e a quantia de R$ 653,00, e que SUNARA também estava dentro do veículo. Afirmaram que durante a busca veicular, encontraram três porções de cocaína, com peso aproximado de 69,6 gramas, que estavam escondidas no assoalho do carro. Após, indagaram Murillo sobre o possível revólver, e ele lhes contou que a arma estava escondida na casa de sua mãe, em cima do guarda-roupas de sua prima. Assim, se deslocaram até a residência e entraram no local com autorização da proprietária, e localizaram o revólver no local indicado por Murillo. Por fim, relataram que realizaram diligências e foram até a casa onde Murillo residia com a namorada Sunara, local onde foi encontrada uma balança de precisão de cor cinza.”
(depoimento transcrito na sentença)

No mesmo sentido, o PM Lucas Andrade Mendes declarou na delegacia.

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares Mayk Willy Oliveira Matos e Lucas Andrade Mendes confirmaram na íntegra a versão prestada em sede extrajudicial,
“dando ênfase que receberam diversas denúncias anônimas informando que pessoas em um veículo gol verde, placa EAJ-8534 estavam praticando o tráfico de drogas. O PM LUCAS ANDRADE MENDES acrescentou que LUCAS não apresentou nenhum registro da arma de fogo, e que a numeração foi adulterada, pois a numeração era a mesma de uma arma longa.”
(transcrição da sentença)

Suyane Lanucy Castanheira Coelho Pinto, mãe da apelante Sunara, afirmou, na delegacia, que não tinha conhecimento de que sua filha pratica a venda de drogas. Disse que conhecia Murillo de vista e que tinha o autorizado a levar o carro para arrumar o som, enquanto ele estava viajando.

Em juízo, ouvida como informante, por ser mãe da apelante, Suyane Lanucy Castanheira Coelho Pinto ratificou a versão prestada em sede policial.

A testemunha Vitória Lima Fernandes relatou, nas duas fases da persecução penal, que morava na mesma residência de Murillo, que não sabia que ele mantinha arma de fogo no local, que presenciou a revista no quarto de Murillo e viu quando os policiais encontraram a arma em cima do guarda-roupas. Aduziu ter conhecimento que Murillo usava drogas, mas que não sabia que ela vendia. Afirmou que Sunara era “ficante” de Murillo.

Claudia Pereira de Oliveira, mãe do apelante Murillo, informou que ele morava com a avó materna na Avenida Planalto, Setor Universitário. Disse que na ocasião da apreensão estava no local, mas não presenciou os policiais fazendo a revista na residência. Afirmou que não tinha conhecimento que Murillo possuía arma de fogo, que já desconfiava que ele era usuário de drogas, que ele costumava “ficar” Sunara, mas não a conhecia muito bem, pois ela só foi em sua residência duas ou três vezes.

A testemunha Thais Pereira de Oliveira nada sabia sobre os fatos narrados, dizendo apenas coisas abonatórias à conduta do apelante Murillo.

A testemunha Marcelo Ribeiro Basto, ouvida em juízo, declarou que os pais da apelante Sunara compraram o veículo (gol verde, placa EAJ-8534) dele, e que ainda não haviam realizado a transferência. Ainda, disse que nunca ouviu boatos de que os apelantes Sunara e Marcelo realizavam tráfico de drogas.

Com efeito, destaca-se que os policiais confirmaram várias denúncias
anônimas relatando que um casal, em um veículo gol de cor verde, estaria comercializando entorpecentes na cidade e nesta urbe. E no dia 19/06/2020, foi informado via rádio (COPOM), que o casal que estava em um gol verde, placa EAJ-8534, nas proximidades do Auto Posto Martinão, traficando drogas e em posse de um revólver.

De posse das informações, os policiais saíram em diligências, foram até o Auto Posto Martinão, onde se depararam com um veículo com as mesmas características citadas e no seu interior os apelantes, razão pela qual realizaram a abordagem. Encontraram uma balança de precisão e a quantia de R$ 653,00 e, durante buscas no interior do veículo, localizaram três porções de cocaína, com peso aproximado de 69,6 gramas, que estavam escondidas no assoalho do carro.

Outrossim, destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

No tocante ao argumento da defesa de que o apelante Murillo não é traficante, mas mero usuário, salienta-se que a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Desse modo, ficou comprovado que os apelantes traziam consigo substâncias entorpecentes com intuito de realizar a comercialização.

Noutra ótica, d
o contexto probatório, verifica-se que não há nenhum indicativo da permanência e da estabilidade da conduta entre os acusados.

Com efeito, o art. 35 da Lei n. 11.343/06 dispõe:
“Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1°, e 34 desta Lei”
.

A associação para o tráfico exige o ajuste de vontades de ao menos duas pessoas.

No caso, embora demonstrada a prática da traficância pelos acusados e eles serem “ficantes” ou namorados,
as provas não são claras e inequívocas no sentido de que houve estabilidade e vínculo associativo entre eles, demonstrando que eles se reuniram de forma contumaz para a prática do narcotráfico. N
ão ficou comprovado tratar-se de grupo organizado com divisão de atividades.
hierarquia e função definida de cada integrante
ou repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade.

Não há dados nos autos que revele
um vínculo coordenado, estável e, especialmente, permanente entre os acusados para a prática da traficância, consistente em requisito fundamental a sustentar a subsunção para o delito de associação para o tráfico.

Ressalta-se que o delito de associação ao tráfico não pode, de forma alguma, ser confundido com a existência de concurso de agentes sendo indispensável para a sua configuração a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime visado. Além disso, a associação não pode ser presumida.

A propósito, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“(...) “Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP N.U 0024157-74.2013.8.11.0042).

“A condenação exige sempre prova robusta da autoria do fato delituoso, remanescendo dúvida neste aspecto e havendo apenas meros indícios, não deve prevalecer” (Parecer no 002346-009/2022 - João Batista de Almeida, procurador de Justiça). (...)”
(N.U 1009449-45.2022.8.11.0055, Relator Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023).

“(...) No que tange ao crime de associação ao narcotráfico, o conjunto probatório não é suficiente para ensejar uma condenação, pois embora demonstrada a prática da traficância, não ficou comprovado tratar-se de grupo organizado com divisão de atividades. Não há nada nos autos que comprove eventual vínculo associativo ou repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade. (...)”
(N.U 0002433-84.2016.8.11.0017, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Nesse contexto, não caracterizada a

associação para a prática da traficância, absolve-se os apelantes
das imputações do art. 35 da Lei no 11.343/06.

No tocante ao pleito de
absolvição de Sunara quanto ao crime tipificado no art.12 da Lei no 10.826/2003, ressalta-se que sequer ela foi denunciada por esse delito tampouco condenada, porquanto a posse irregular de arma de fogo foi atribuída tão somente em relação ao apelante Murilo.

Noutra ótica, analiso a dosimetria da pena diante das alegações da defesa.

O magistrado fixou a pena-base do crime de tráfico de drogas para ambos os apelantes em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, considerando desfavorável a natureza dos entorpecentes. Veja-se:

“A
culpabilidade
do réu é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos
antecedentes
, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena nesta fase. No que se refere à
conduta social,
não há elementos que indiquem necessidade de valoração. Quanto à
personalidade,
não existem elementos que permitam o reconhecimento e aplicação dessa circunstância. Os
motivos
são próprios do crime. As
circunstâncias
, em relação ao delito de tráfico de drogas, devem ser valoradas negativamente, uma vez que a natureza da droga apreendida, cocaína, merece especial reprovação em razão de seu alto potencial de causar dependência e alta lesividade. As
consequências
também são inerentes ao crime. Ao final, verifico que não há que se falar em
comportamento da vítima
.”

No entanto, embora a natureza da droga constitua, de fato, circunstância preponderante a ser sopesada na dosimetria da pena, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar apenas esse elemento para justificar a exasperação da pena-base, tendo em vista que a quantidade apreendida em poder do paciente – 69 g de cocaína – não foi expressiva.

Nesse sentido, destaco julgados do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO. TRÁFICO DE DROGAS DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.

2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.

3. O Juízo sentenciante, atado à discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas, deve considerar, ainda, de forma preponderante, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. Nos autos em exame, apesar de a natureza da substância constituir elemento preponderante a ser considerado na dosimetria da reprimenda, foi apreendida quantidade não elevada de drogas, montante inerente ao próprio crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

5. Embargos acolhidos para suprir a omissão, e tornar a reprimenda imposta ao réu definitiva em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 657 dias-multa.”
(EDcl no HC n. 835.645/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) (sem grifo no original)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA BÁSICA. VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. NÃO EXPRESSIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. ‘Embora a quantidade e a natureza da substância entorpecente constituam circunstâncias preponderantes a serem consideradas na dosimetria da pena - a teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 - e não obstante a cocaína seja, de fato, dotada de alto poder viciante, a quantidade de drogas apreendidas com o agravante não foi tão elevada, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base’ (AgRg no AREsp n. 1867011/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 30/9/2021).

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.398.865/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.) (sem grifo no original)

Com essas considerações, redimensiona-se a pena-base dos apelantes para o mínimo legal à espécie, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2a fase, ausentes majorantes ou atenuantes, transforma-se a pena-base em provisória.

Na 3a fase, o magistrado
negou a concessão da benesse do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o), com a seguinte fundamentação:

“Na terceira fase, no que tange ao delito de tráfico, considero inaplicável aos réus a causa de diminuição prevista art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Isso porque consta nos autos que foram encontrados com os acusados 03 (três) porções de cocaína, embaladas separadamente, com peso aproximado de 69,465 g (sessenta e nove gramas e quatrocentos e sessenta e cinco decigramas), 2 (duas) balanças de precisão, dinheiro em espécie (R$ 653,00 – seiscentos e cinquenta e três reais), denotando que as substâncias seriam para venda/distribuição. Ademais, segundo o depoimento dos policiais em juízo, haviam diversas denúncias anônimas de que os denunciados estavam praticando o crime de tráfico de drogas, utilizando o veículo gol, de cor verde, o que denota que eles estão se dedicando à atividade criminosa de forma continua.

À vista disso, o Enunciado Criminal n. 30, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diz:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.”

No caso, verifica-se que a presunção de que os apelantes se dedicavam às atividades criminosas deu-se a partir da quantidade de entorpecente apreendida (69 gramas de cocaína) e da apreensão de dinheiro e balança de precisão. Todavia, tais elementos foram utilizados para a caracterização da própria traficância em si, e não se verifica nos autos nenhum outro dado concreto que possa comprovar o envolvimento dos apelantes com atividades criminosas.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE CONTIDA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2. Ainda, acerca do tema, Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1o/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

3. O referido colegiado, posteriormente, aperfeiçoou o entendimento exarado no julgamento do mencionado Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1o/6/2022).

4. No caso, a Corte local afastou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com base na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, de forma a presumir que o agravado dedicava-se à atividades criminosas.

Todavia, na hipótese, não foram trazidos elementos concretos que indicassem que ele efetivamente se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 760.487/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Deve ser mantido o decisum monocrático recorrido, pois, nos termos da moderna jurisprudência desta eg. Corte Superior "[...] Não obstante a natureza das drogas apreendidas (cocaína e crack), a quantidade de 39g cocaína, dividida em 33 porções, e 18g de crack, na forma de 64 pedras, não se mostra relevante, somada à ausência de circunstâncias adicionais desfavoráveis, como a inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, entre outras, não justificando, portanto, a negativa da minorante do tráfico privilegiado" (AgRg no AREsp n. 2.063.668/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1a Região, DJe de 13/5/2022).

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.465.871/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Ademais, não constam investigações a indicar a traficância habitual dos apelantes tampouco elementos probatórios a revelar sua dedicação à atividade criminosa.

Assim sendo,
reconhecida a figura do tráfico privilegiado e
considerando o contexto fático dos autos, a quantidade dos entorpecentes apreendidos (
69 gramas de cocaína)
,
o percentual da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em seu grau máximo é razoável e proporcional à gravidade concreta do delito, para a efetiva prevenção e repreensão do tipo penal.

Desse modo, a pena definitiva fica estabelecida em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, para ambos os apelantes.

Tendo em vista a quantidade de pena imposta e em virtude das condições pessoais favoráveis à apelante Sunara, eis que a pena-base foi fixada ao mínimo legal, conclui-se que faz jus ao regime aberto, para início de cumprimento de pena.

Substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução
.

Quanto ao apelante Murillo, diante do concurso material com o delito de posse irregular de arma de fogo, somadas as penas, totalizou 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput e § 4o, da Lei n. 11.343/06 e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito do art. 12 da Lei 10.826/2003.

Fixa-se o regime inicial aberto, bem como a substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução
.

Por derradeiro, o valor de R$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais), o veículo Volkswagen Gol, Cor verde, Placa: EAJ-8534 e o celular SAMSUNG, de cor preta, apreendidos com os apelantes, foram adquiridos com proveito do tráfico e/ou utilizados para a prática deste delito, admissível, portanto, o perdimento de bens como efeito da condenação, consoante art. 63 da Lei 11.343/06.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:

(i.) absolver Murillo Augusto de Oliveira e Sunara Castanheira Pinto da imputação prevista no artigo 35,
caput,
da Lei 11.343/06, com amparo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;

(ii.) reduzir a pena-base ao mínimo legal, reconhecer as benesses do tráfico privilegiado, redimensionando a pena de Sunara Castanheira Pinto para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo juízo da execução
, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa;

(iii.) reduzir a pena-base ao mínimo legal, reconhecer as benesses do tráfico privilegiado, redimensionando a pena de Murillo Augusto de Oliveira para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pelo crime de tráfico, e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito do art. 12 da Lei 10.826/2003, a serem cumpridas em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024